Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
Apelações interpostas pelo réu e pela autora em face da sentença que reconheceu a culpabilidade concorrente entre as partes, proferida no âmbito de ação indenizatória.
O litígio decorre de fraude bancária em que a autora, vítima de golpe de falsa central de atendimento, sofreu prejuízos financeiros. O réu alegou ilegitimidade passiva e culpa exclusiva da consumidora, enquanto a autora defendeu a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo fortuito interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
As questões em discussão consistem em:(i) Preliminar de ilegitimidade passiva do réu, uma vez não ter participado ativamente dos fatos narrados;(ii) Responsabilidade objetiva da instituição bancária pelos danos decorrentes de fortuito interno no âmbito das relações de consumo; e(iii) Configuração de culpa concorrente da autora, pela ausência de cautela necessária para evitar a fraude e realização de transferências bancárias impugnadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. Ilegitimidade passiva rejeitada: a legitimidade passiva do réu foi confirmada, pois os fatos controvertidos indicam falhas na segurança de seus serviços, aplicando-se a Teoria da Asserção e o Código de Defesa do Consumidor.
2. Responsabilidade da instituição financeira configurada: a fraude praticada por terceiros evidencia falha no dever de segurança da instituição bancária, caracterizando fortuito interno (Súmula 479/STJ).
3. Culpa concorrente reconhecida: a autora contribuiu para o resultado danoso, ao fornecer dados bancários e realizar transferências mediante orientação dos fraudadores, configurando culpa concorrente (art. 945, Código Civil).
4. Afastada a responsabilidade integral da instituição financeira, no mesmo sentido da r. sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recursos conhecidos e desprovidos.
Teses de julgamento:"A responsabilidade de instituições financeiras por fortuito interno em fraudes bancárias é objetiva. Contudo, a culpa concorrente do consumidor pode mitigar o dever de indenizar, nos termos do art. 945 do Código Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 14; CC, art. 945.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.